Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO - CPF: 901.112.301-87 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
– PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS, PARA QUE O DEVEDOR EFETUE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – TERMO
A QUO
A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

É facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000662-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão

no
1045750-33.2022.8.11.0041a
juizada contra
IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO
deferiu pedido de liminar para ordenar a apreensão do veículo descrito na petição inicial, vedando, porém, a instituição financeira de proceder
a sua retirada da Comarca
do cumprimento da liminar, até o prazo de cinco dias contados da liminar com citação, salvo autorização judicial expressa, sob pena de desobediência.

O Banco/agravante afirma que o termo inicial do quinquídio para purgação da mora recai sobre a data do cumprimento da liminar, e não sobre a data da citação da ré, e discorre sobre o descabimento da vedação à retirada do veículo da Comarca, inclusive porque a medida caracteriza “cerceamento do exercício de posse” sobre o bem cuja propriedade se consolidará em seu favor imediatamente após do decurso do prazo para purgação da mora.

Afirma que em caso de purgação da mora o credor é obrigado a restituir o veículo ao devedor independentemente de onde o bem estiver depositado, devendo arcar com eventuais danos que ocorram na remoção do veículo, portanto, não há razoabilidade na exigência de que o bem apreendido seja mantido na mesma localidade.

Aduz que não pode o magistrado impedir a remoção do veículo objeto de alienação fiduciária, para que permaneça nos limites da região da cidade de Cuiabá-MT, o que implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem.

Pede a
concessão da tutela recursal ao presente recurso, haja vista o risco iminente de prejuízo do agravante, de forma que, o que se pretende com a interposição do recurso de agravo, é a reforma da decisão recorrida.

A
o final, requer o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja o prazo para purgação da mora computado do cumprimento da liminar e, após o seu decurso, com a consolidação da propriedade do bem, que este possa ser livremente retirado da Comarca onde apreendido, requerendo tudo isso, inclusive, já em sede de antecipação da pretensão recursal.

A tutela recursal restou deferida (id no 155541161).

O agravado não foi intimado diante da ausência da triangularização do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão

no
1045750-33.2022.8.11.0041
a
juizada contra
IRANEIVA OLIVEIRA DA PAIXAO
deferiu pedido de liminar para ordenar a apreensão do veículo descrito na petição inicial, vedando, porém, a instituição financeira de proceder a sua retirada da Comarca do cumprimento da liminar, até o prazo de cinco dias contados da liminar com citação, salvo autorização judicial expressa, sob pena de desobediência.

O Banco/agravante afirma que o termo inicial do quinquídio para purgação da mora recai sobre a data do cumprimento da liminar, e não sobre a data da citação da ré, e discorre sobre o descabimento da vedação à retirada do veículo da Comarca, inclusive porque a medida caracteriza “cerceamento do exercício de posse” sobre o bem cuja propriedade se consolidará em seu favor imediatamente após do decurso do prazo para purgação da mora.

Pois bem.

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que,
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Quanto ao prazo para a liquidação da dívida contratual, o eg. STJ já pacificou o entendimento, aliás, sob a sistemática do recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Portanto, é facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.

Por outro lado, no que se refere ao prazo para apresentação de contestação, o Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado em conjunto com disposições pertinentes do Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para oferta da defesa começa a fluir a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

A respeito da temática:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).
3. Recurso especial provido. (
grifei
- STJ - Quarta Turma - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 01/10/2013 - DJe 15/10/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - EXECUÇÃO DA LIMINAR - RESP REPETITIVO 1418593/MS - TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO - JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO - ART. 231, II DO CPC. O mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de fora que, do seu cumprimento, decorrem dois prazos, sendo o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II do CPC). (TJMG - 15a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.19.063284-4/001 – Rela. Desa
. VALÉRIA RODRIGUES QUEIROZ
- Julgamento em 13/02/0020 – DJE do dia 18/02/2020)

Ainda nesse sentido, colhe-se dos fundamentos da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1722859 (DJe 03/05/2018), a seguinte orientação:

“(...) a Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que ‘(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 - grifou-se).

Assim, observada a previsão dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, consolidada a propriedade do veículo, seja com o credor ou com o devedor, não há falar em restrição ao direito do proprietário de dispor licitamente do veículo, passando a venda do bem a ser exercício de pleno poder.”
(grifei)
.

Dessa forma, não se pode confundir o prazo de 05 (cinco) dias para “purgação de mora” – i.e., pagamento da integralidade da dívida -, com o prazo para oferta de defesa nos autos; concedida a medida liminar de busca e apreensão, a proibição da retirada do bem financiado da comarca só se admite durante o transcurso do prazo que o devedor tem para solver o débito e reaver o bem apreendido após o cumprimento do mandado, prazo restrito àqueles cinco dias, e, a partir do transcurso do quinquídio sem a “purgação da mora” pelo devedor, então, restar-se-ão consolidadas a propriedade e a posse plenas e exclusivas do bem em mãos do credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69.

A jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. (...) 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito,
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido,
a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão
, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos” (STJ – 3a Turma – REsp 1790211/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019 –
grifei
).

Ressalve-se, porém, que, como já advertido pelo mencionado julgado, ao valer-se das faculdades de disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do julgamento definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-lei no 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular,
o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário
.
No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para autorizar a retirada do veículo da sede do Juízo, bem como a alienação do bem pelo credor depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, para pagamento da integralidade da dívida, a contar da execução da liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023